Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-54.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004256-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCILO LOURENCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 911.959.691-04 (ADVOGADO), EMANUEL BORGES DE BRITO - CPF: 933.148.921-87 (PACIENTE), LUCILO LOURENCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 911.959.691-04 (IMPETRANTE), Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Arom Olímpio Pereira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BEZERRA PEREIRA - CPF: 015.809.741-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMÓVEIS MARTINELLO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004256-54.2021.8.11.0000

PACIENTE: EMANUEL BORGES DE BRITO
IMPETRANTE: LUCILO LOURENCO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGOU POR, APROXIMADAMENTE, DOIS ANOS – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO ­ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para resguardar a finalidade do processo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(STJ, HC 575.368/MG).

"
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
" (STJ, Súmula n. 52).

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Emanuel Borges de Brito, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres, na ação penal n.
0006231-51.2014.8.11.0008
,
ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) está preso preventivamente, e responde pelo crime de furto qualificado e associação criminosa; 2) não foi localizado, pois se encontrava cumprindo pena; 3) “
os fatos que levaram a decretação da prisão deixaram de subsistir no mundo jurídico processual, uma vez que foi constituído advogado nos autos, juntado comprovante de endereço
” (sic); 4) “
se encontra preso desde o dia 29 de agosto de 2019, sem que haja a formação da culpa, e sem concorrer para a demora do julgamento da ação penal
” (sic); 5) “
se encontra em péssimo estado de saúde diante dos sintomas provocados pelos vírus covid 19
” (sic); 6) “
o
paciente atingiu o direito de cumprir o restante da sua pena no regime aberto no processo de execução
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 79593982 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id 79961991 - pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 80285999 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 82222985 - pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que eventual inconformismo da defesa quanto à situação do paciente no executivo de pena n.
0032487-55.2016.8.11.0042 deve ser questionado por meio do recurso próprio (LEP, art. 197).

Assim sendo, passo a analisar a legalidade da prisão cautelar decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal
de Barra do Bugres, na ação penal n.
0006231-51.2014.8.11.0008.

No processo em referência foi imputado ao paciente o crime de furto qualificado e de associação criminosa, pois, entre os dias 9 e 10-9-2014, na companhia de Kaio Felipe de Almeida, Juliano Bezerra Pereira e outra pessoa não identificada, invadiu o estabelecimento comercial denominado Eletromóveis Martinello, localizado na cidade de Nova Olímpia, e subtraiu telefones celulares, relógios e um rádio automotivo, que, à época, totalizaram, aproximadamente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie.

A prisão preventiva mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente – apesar de ciente da ação penal que respondia – foragiu do distrito da culpa.

No ponto, a decisão objurgada destacou:

Por fim, em relação ao acusado Emanuel Borges Rodrigues não foi encontrado para ser citado, inclusive após consulta ao sistema Infoseg e Siel, bem como nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso - CNGC – §1° do art. 1.376 - (fls. 210, 225 e 236).

Determina-se a citação por edital do acusado Emanuel Borges Rodrigues, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP. III Decorrido o prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido o acusado Emanuel Borges Rodrigues foi citado por edital, e não compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo prazo de 12 anos, de acordo com o art. 109, inciso III do Código Penal.

Passa-se à análise da prisão preventiva.

A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos depoimentos das testemunhas. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar este Juízo (fls. 210, 225 e 236). Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia da aplicação da lei penal. [...]
(Id.
80285999 - pág. 3).

De fato, o paciente se manteve foragido por, aproximadamente, 2 (dois) anos, sendo certo que a ordem de prisão contra ele
foi expedida em 3-10-2017, e restou cumprida somente em 29-8-2019 (Id. 80285999 - pág. 2).

Nos termos do Enunciado n. 26, da Turma de Câmara Criminais Reunidas TJ/MT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). [...]
(STJ, RHC 142.746/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...]
(STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Conquanto a defesa sustente que Emanuel não foi localizado porque se encontrava ‘cumprindo pena’, o documento acostado no Id. 79593988 - pág. 1 refuta o alegado, especialmente porque demonstra que ele foi recolhido ao cárcere em cumprimento da ordem de prisão proveniente da comarca de Barra do Bugres.

Além do mais, antes de decretar a prisão cautelar, a autoridade coatora teve o cuidado de consultar “
os sistema Infoseg e Siel, bem como as Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso - CNGC – §1° do art. 1.376 - (fls. 210, 225 e 236)”,
na tentativa de localizá-lo.

Assim sendo, e especialmente porque nos autos não há comprovação de que o paciente tenha residência fixa, a prisão cautelar deve ser preservada.

De mais a mais, “
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (STJ, HC 638.738/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

O alegado excesso de prazo na formação da culpa também não se sustenta.

A partir das informações constantes no sistema de acompanhamento processual, verifico que o feito tramitou de maneira regular, observadas as especificidades do caso concreto, como a pluralidade de réus e a fuga de alguns deles.

Aliás, de acordo com entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, "
a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(HC 575.368/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Se não bastasse, a instrução processual foi encerrada em 20-10-2020 (Id.
79593984 - pág. 2), o que atrai a incidência da Súmula
n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

"
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
".

No mesmo sentido colaciono os seguintes julgados:

[...] Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, pois contam com pluralidade de réus e testemunhas a serem ouvidas; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ. Ordem denegada.
(TJ/MT, N.U 1000122-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

[...] Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando já encerrada a instrução criminal. Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1027055-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021).

Ademais, eventual atraso na prolação da sentença decorre de inércia da própria defesa, pois, como bem destacou a autoridade coatora, o advogado constituído pelo

paciente
,
apesar de intimado, não apresentou as alegações finais, o que exigiu a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Embora o impetrante sustente que o paciente apresenta sintomas de contaminação pela Covid-19, não há provas nesse sentido.

Na verdade, na impetração não há um único documento médico que demonstre a veracidade do alegado.

Convém lembrar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde, a prisão deve ser preservada, notadamente quando as particularidades do caso concreto assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. [...]
(STJ, HC 634.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021